Tribunal: TRF3
Processo: 5000569-10.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
37/821)

5000569-10.2016.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PARCELAS EM ATRASO. BENEFÍCIO NEGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Pretende a parte autora a liberação e o levantamento da quantia de R$ 47.133,54, a qual seria devida a título de parcelas em atraso de benefício previdenciário – auxílio-doença – supostamente concedido em ação judicial intentada com tal finalidade.

2 - E, como bem ressaltado pelo Digno Juiz de 1o grau, há que se reconhecer a ausência de interesse processual, na medida em que a demanda em referência (processo no 00528588820064036301), que tramitou perante o Juizado Especial Federal, foi julgada improcedente após a apreciação do recurso autárquico pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paul

Inteiro teor:
37/821)

5000569-10.2016.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PARCELAS EM ATRASO. BENEFÍCIO NEGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Pretende a parte autora a liberação e o levantamento da quantia de R$ 47.133,54, a qual seria devida a título de parcelas em atraso de benefício previdenciário – auxílio-doença – supostamente concedido em ação judicial intentada com tal finalidade.

2 - E, como bem ressaltado pelo Digno Juiz de 1o grau, há que se reconhecer a ausência de interesse processual, na medida em que a demanda em referência (processo no 00528588820064036301), que tramitou perante o Juizado Especial Federal, foi julgada improcedente após a apreciação do recurso autárquico pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo.

3 - Com efeito, conforme se infere do extrato de consulta processual, a Turma Recursal do JEF deu provimento ao recurso interposto pelo INSS, reconhecendo não ter havido o preenchimento do requisito relativo à carência para a concessão do benefício vindicado. Determinou-se, ainda, na ocasião, a revogação da tutela antecipada. Referida decisão transitou em julgado em 18/04/2011.

4 - Como se vê, não há que se falar em expedição de alvará para levantamento de valores, na medida em que sequer o direito à obtenção do benefício de auxílio-doença restou reconhecido, sendo mesmo de rigor a manutenção da r. sentença de 1o grau que extinguiu o feito sem análise do mérito.

5 - Condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, §2o, do CPC), observando-se o previsto no §3o do artigo 98 do CPC.

6 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000569-10.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ZILDA VILLAS BOAS

Advogado do(a) APELANTE: JANETE GADELHA AMATO - SP193702

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000569-10.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ZILDA VILLAS BOAS

Advogado do(a) APELANTE: JANETE GADELHA AMATO - SP193702

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ZILDA VILLAS BOAS em ação na qual objetiva o levantamento do valor de R$ 47.133,54, devido a título de parcelas em atraso de benefício previdenciário concedido em outra demanda judicial.

A r. sentença (ID 1009128) julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, bem como por ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI do CPC. Deixou de condenar a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, “uma vez que o réu não foi citado”.

Em razões recursais (ID 1009133), a parte autora postula a reforma da r. sentença, ao fundamento de que possui interesse no levantamento do valor depositado pela Autarquia “quando foi constatada a incapacidade do período de 08/09/2004 á 13/03/2008”.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento das contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000569-10.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ZILDA VILLAS BOAS

Advogado do(a) APELANTE: JANETE GADELHA AMATO - SP193702

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Pretende a parte autora a liberação e o levantamento da quantia de R$ 47.133,54, a qual seria devida a título de parcelas em atraso de benefício previdenciário – auxílio-doença – supostamente concedido em ação judicial intentada com tal finalidade.

E, como bem ressaltado pelo Digno Juiz de 1o grau, há que se reconhecer a ausência de interesse processual, na medida em que a demanda em referência (processo no 00528588820064036301), que tramitou perante o Juizado Especial Federal, foi julgada improcedente após a apreciação do recurso autárquico pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo.

Com efeito, conforme se infere do extrato de consulta processual (ID 1009130 e 1009129), a Turma Recursal do JEF deu provimento ao recurso interposto pelo INSS, reconhecendo não ter havido o preenchimento do requisito relativo à carência para a concessão do benefício vindicado. Determinou-se, ainda, na ocasião, a revogação da tutela antecipada. Referida decisão transitou em julgado em 18/04/2011.

Pela clareza com a qual expõe a situação ora posta em debate, reproduzo a seguir a r. sentença proferida em 1o grau de jurisdição:

“ZILDA VILLAS BOAS, com qualificação nos autos, propôs a presente demanda, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a liberação e levantamento do valor de R$ 47.133,54, que teria sido depositado pelo réu em ação que teria sido procedente para a concessão de auxílio-doença de 24/08/2004 a 13/03/2008. Juntou com a inicial procuração e documentos. Vieram os autos à conclusão. É o relatório. Fundamento e decido. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Verifico do sistema processual do Juizado Especial Federal que, de fato, o pedido deduzido no processo no 0052858-88.2006.4.03.6301 foi julgado parcialmente procedente, determinando-se a concessão do auxílio-doença de 08/09/2004 a 13/03/2008. Contudo, o que a parte autora deixou de informar é que tal sentença foi reformada pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal, que, ao dar provimento ao recurso do INSS, julgou improcedente o pedido da ação e determinou a expedição de contra-ofício para interrupção de pagamentos realizados a título de tutela antecipada. Ressalto que tal acórdão foi transitado em julgado em 18/04/2011. Portanto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, bem como por ausência de interesse processual. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.”

Como se vê, não há que se falar em expedição de alvará para levantamento de valores, na medida em que sequer o direito à obtenção do benefício de auxílio-doença restou reconhecido, sendo mesmo de rigor a manutenção da r. sentença de 1o grau que extinguiu o feito sem análise do mérito.

Condeno a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, §2o, do CPC). Havendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no §3o do artigo 98 do CPC, ficará a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição, com condenação no ônus da sucumbência e suspensão dos efeitos.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PARCELAS EM ATRASO. BENEFÍCIO NEGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Pretende a parte autora a liberação e o levantamento da quantia de R$ 47.133,54, a qual seria devida a título de parcelas em atraso de benefício previdenciário – auxílio-doença – supostamente concedido em ação judicial intentada com tal finalidade.

2 - E, como bem ressaltado pelo Digno Juiz de 1o grau, há que se reconhecer a ausência de interesse processual, na medida em que a demanda em referência (processo no 00528588820064036301), que tramitou perante o Juizado Especial Federal, foi julgada improcedente após a apreciação do recurso autárquico pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo.

3 - Com efeito, conforme se infere do extrato de consulta processual, a Turma Recursal do JEF deu provimento ao recurso interposto pelo INSS, reconhecendo não ter havido o preenchimento do requisito relativo à carência para a concessão do benefício vindicado. Determinou-se, ainda, na ocasião, a revogação da tutela antecipada. Referida decisão transitou em julgado em 18/04/2011.

4 - Como se vê, não há que se falar em expedição de alvará para levantamento de valores, na medida em que sequer o direito à obtenção do benefício de auxílio-doença restou reconhecido, sendo mesmo de rigor a manutenção da r. sentença de 1o grau que extinguiu o feito sem análise do mérito.

5 - Condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, §2o, do CPC), observando-se o previsto no §3o do artigo 98 do CPC.

6 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição, com condenação no ônus da sucumbência e suspensão dos efeitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.